Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017377-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE - CPF: 009.231.119-99 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA - CPF: 016.879.969-38 (AGRAVANTE), ELIZABETE DA COSTA - CPF: 005.190.368-75 (AGRAVADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RAI Nº 1017377-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA

AGRAVADO:

ELIZABETE DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO – DESISTÊNCIA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há direito líquido e certo que ampare a parte executada/agravante no sentido de obrigar a parte exequente/agravada a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial (art. 200 do CPC e art. 428, IV, do CC). Precedente do STJ (
AgREsp n. 922.568 SE).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA
contra a decisão que, em
Cumprimento de Sentença

da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes
nº. 1000892-55.2022.8.11.0092, ajuizada por
ELIZABETE DA COSTA
, deixou de homologar a composição juntada aos autos no mov. 108065705, considerando manifestação da agravada desistindo do acordo depois de protocolado (ID. 114413904 dos autos principais).

Em síntese, aduz o agravante que o acordo
,
assinado por ambos os procuradores, foi firmado e assinado em 24/01/2023, sendo juntado aos autos no mesmo dia pela própria advogada da agravada, contudo, em 25/01/2023, a advogada da apelada juntou petição requerendo o cancelamento da distribuição, por motivo que o apelante desconhece, alegando que “
teria colacionada de forma equivocada
”.

Assim, sustenta o agravante que o suposto equívoco trata na verdade de arrependimento, não previsto em nosso ordenamento jurídico, que é contrária à ordem processual e à boa-fé, não podendo a parte apelada se retratar de um ato já consumado, em evidente ato de má fé da advogada da agravada, que alega ser uma minuta de acordo, o que na realidade é o acordo já finalizado e assinado.

Sob tais argumentos, em atenção ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica, requer seja reformada a decisão, a fim de restabelecer a ordem processual, homologando de pronto o acordo firmado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido,

porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido (ID. 177309308).

Sem contrarrazões (ID. 180103655).

O feito fora encaminhado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou inexitosa ante a ausência da agravada na sala de reunião virtual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, trata-se de cumprimento de sentença, proposta por ELIZABETH DA COSTA em face de MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA, em que se busca o pagamento da importância de R$ 22.223,36 (vinte e dois mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) referente à condenação do agravante na Ação de Indenização Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes.

Consoante informações do juízo constante no ID.

177414166:

“Na data de 23/11/2023, houve o recebimento da inicial, oportunidade em que se determinou a intimação da parte executada para pagar o valor da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista § 1º, do art. 523, do CPC/2015.

O executado foi devidamente intimado ao em 20/12/22, conforme AR de id.106902344.

Na data de 24 de janeiro de 2023, as partes juntaram aos autos instrumento de acordo, postulando por sua homologação.

Na data de 25 de janeiro de 2023, a parte autora requereu o cancelamento da manifestação do acordo, ao argumento de que fora protocolado de forma equivocada.

Na data de 16 de fevereiro de 2023, o requerido requere a homologação do acordo.

De sua vez, na data de 16 de fevereiro de 2023, a parte autora requereu novamente o cancelamento da manifestação do acordo, oportunidade em que também requereu o mandado de penhora e avaliação e aplicação da pena de multa.

Este juízo determinou a intimação do executado para manifestação.

O executado reiterou o pedido de homologação do acordo, ao argumento de que as partes entabularam o acordo, sendo que a exequente tenta desistir do acordo firmado.

Na data de 04 de abril de 2023 este juízo
deixou de homologar o acordo,
nos seguintes termos:

[...] Analisando o feito, DEIXO DE HOMOLOGAR a composição entre as partes, uma vez que há manifestação da parte requerente ao id. 108134491, pugnando pelo cancelamento da manifestação de acordo.

Nesse mesmo sentido, ao id. 110284786, a requerente manifestou expressamente, que “não foi firmado nenhum acordo”, bem como requereu o prosseguimento no feito.

Dando continuidade ao feito, CUMPRA-SE integralmente a decisão de id. 104657957.[...]

Na data de 11 de abril de 2023 o executado opôs embargos de declaração, tendo a parte autora apresentado as contrarrazões dos embargos. Na data de 27 de julho de 2023, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, este juízo rejeitou os embargos de declaração opostos, [...]”

Pois bem.

Em que pese as razões expostas pelo agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, não há direito líquido e certo que ampare a parte executada/agravante no sentido de obrigar a parte exequente/agravada a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial (art. 200 do CPC e art. 428, IV do CC).

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais do País, se houver a desistência do acordo antes de sua homologação, ela deve ser considerada, tendo em vista se tratar de direito patrimonial e disponível.

Nesse sentido, é a orientação proveniente do Superior Tribunal de Justiça no
Agravo em Recurso Especial Nº 922.568 SE
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, vejamos:

“Entendo possível a desistência do acordo antes da homologação judicial.

Artigo 158 do CPC: 'Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.

'Analogicamente pode ser aplicado o artigo 428, IV, do Código Civil:

'Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

Assim, o pedido de desistência tempestivo, como foi o caso dos autos, produz imediatamente a extinção do direito"(fl. 243e).

(...) Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA.ACORDO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VONTADE.1. Tendo o tribunal estadual concluído, com base nas provas acostadas aos autos, que o acordo não foi homologado por desistência de uma das partes, antes da homologação judicial, e, ainda, que não houve a intimação da executada para, querendo, impugnar a penhora on-line, é inviável rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.2. Agravo interno não provido"(STJ, AgInt no AREsp 480.895/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2017).

"CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUIDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.1. O Tribunal a quo, cotejando o acervo probatório, concluiu pela possibilidade de retratação do pedido de desistência da ação, ainda não homologado, e consequente prosseguimento do feito. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 2. A agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado.3. Agravo regimental não provido"(STJ, AgRg no AREsp 557.873/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014).

Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023